Tribunal: TJPA
Processo: 0003707-41.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003707-41.2019.8.14.0067

APELANTE: FABRICIO ALFAIA PIMENTEL

ADVOGADO DATIVO: NANCI AGRIA MIRANDA DE ATAIDE PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES –
ARTIGO 157, §2º, II DO CPB.
PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES – IMPROVIMENTO
. Prescindibilidade de identificação dos demais comparsas para caracterização da majorante referente ao concurso de agentes no crime de roubo, consoante orientação pacífica do STJ. Nos autos, foi provado, mormente pelo relato da vítima, que a dinâmica criminosa se houve mediante o concurso de 03 (três) agentes na qualidade de executores, sendo identificado apenas o apelante. Pena final mantida sem retoques.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FABRÍCIO ALFAIA PIMENTEL
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA (
ID – 7201434
), que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II
do Código Penal Brasileiro
,

à sanção total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e
pagamento de 70 (setenta) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a tempo do delito.

Em suas razões recursais (
IDs – 7201439
), a defesa do apelante requereu, em suma, a exclusão da majorante referente ao concurso de agentes (§2º, II, do art. 157 do CPB) no cálculo da dosagem de pena.

Nas contrarrazões ao recurso (
IDs – 7201439 e 7201440
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
7794116)
,
a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do apelo e por seu improvimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 7201416
)
:

“
Consta do inquérito policial por flagrante tombado sob o n°00126/2019.100217-2, que no dia 18 (dezoito) de julho de 2019, por volta das 19:30h, o denunciado acima qualificado, após prévio ajuste de condutas e em comunhão de desígnios com outros dois indivíduos não identificados na fase de investigação, abordou a vítima Paulo André Rocha Mendes na Rua Getúlio Vargas, entre as Travessas do Quartel e Casemiro Ramos, oportunidade em que, mediante grave ameaça, subtraiu desta R$500,00 (quinhentos) reais em dinheiro.

Depreende-se dos autos que a vítima Paulo André Rocha Mendes retornava de seu trabalho com destino a sua casa na Rua Getúlio Vargas juntamente com Lucas Rafael Santa Brigida, momento em que, ao passarem pela Travessa do Quartel, perceberam quando três indivíduos rapidamente se aproximaram por trás, ato contínuo em que a testemunha Lucas Rafael conseguiu correr se abrigando em uma lanchonete e a vítima foi cercada pelo acusado e os dois coautores não identificados.

Narra a vítima que enquanto Fabrício Alfaia Pimentel colocava a mão no cós da bermuda fazendo menção de portar uma arma de fogo, ameaçando-lhe de dar um tiro na cara caso não lhe entregasse todos os objetos de valor, os demais agentes davam cobertura, observando a aproximação de terceiros e cobrando celeridade de Fabrício na ação.

Desta feita e após tentar sem sucesso sensibilizar o acusado para que não levasse seus bens, a vítima temendo por sua vida, entregou R$500,00(quinhentos) reais que possuía em sua porta cédulas, para em seguida ver o Acusado empreender fuga pela Travessa Casemiro Ramos, no sentido da Praça do Arraial.

Após a consumação do delito, a vítima que é funcionário da Promotoria de Justiça de Mocajuba comunicou o fato com as características físicas do Acusado ao Policial Militar lotado no Fórum de Mocajuba o SD PM Luis Carlos da Costa Ferreira, descrevendo este como sendo um jovem adulto, sem barba ou bigode, de pele branca, cabelos tingidos de loiro, tatuagem no pescoço e estatura mediana.

De posse das informações e após difusão junto as policias militar e civil do Município, por volta das 20:30h, a testemunha recebeu uma informação de um colega policial militar, de que um indivíduo, com as mesmas características físicas descritas pela vítima estava bebendo na orla do Município, mais precisamente em frente à casa de show "Estação Mucajá", ato contínuo em que se deslocou até o local juntamente com a vítima, que sem titubear, reconheceu Fabrício Alfaia Pimentel como o autor da subtração de seu dinheiro. Desta feita, foi procedida a condução do Acusado para a lavratura do auto de prisão em flagrante
.
”.

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no artigo 157, §2º, II
, do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA.

As alegações do apelo repousam, basicamente, na revisão da dosimetria efetuada
a quo
, especificamente para que seja excluída a majorante referente ao concurso de agentes (§2º, II, do art. 157 do CPB).

Passo, então, a examinar a calibragem de pena realizada em primeiro grau.

1ª Fase
:

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante, constata-se que ele, dentre os vetores judiciais balizados no art. 59, considerou apenas a culpabilidade e as consequências do crime desfavoráveis, fundamentadamente, de modo que fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

2ª Fase:

Na segunda etapa do cálculo da pena, nada se considerou.

3ª Fase:

No derradeiro estágio, algumas considerações devem ser feitas.

A defesa pede o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, inserta no inciso II, do §2º, do art. 157 do CPB.

Pois bem, o conjunto probatório presente nos autos é suficiente para afastar o pleito defensivo em questão, conforme passarei a analisar.

Na sentença condenatória
(
ID – 7201434
) foram fielmente transcritos os depoimentos testemunhais prestados em juízo
(ID – 7201426)
:

“A vítima Paulo André Rocha Mendes relatou que estava voltando do trabalho, por volta de 19 horas quando, já às proximidades de sua residência, na rua Getúlio Vargas, foi abordado pelo acusado Fabricio Alfaia e mais duas pessoas que teriam dado cobertura para o réu. Ao se aproximar, exigiu a estrega da mochila, celular e dinheiro e a todo momento ameaçava desferir um tiro no rosto da vítima. Com a reiteração das ameaças, a vítima abriu a carteira para entregar o dinheiro quando então o réu a puxou rapidamente e fugiu do local, levando a quantia de R$ 500,00.

Disse ainda a vítima que reconheceu categoricamente o réu, visualizando além da fisionomia, o cabelo tingido de loiro e uma tatuagem próxima do pescoço. Após o fato, foi informado por vizinhos que o autor do fato seria o nacional conhecido como bacuzinho.

O relato prestado pela vítima corresponde ao que disse em juízo a testemunha Lucas Santa Brígida. Segundo a testemunha – que estava acompanhando a vítima no momento da ocorrência do crime – o acusado atravessou a rua e seus dois comparsas permaneceram afastado. Ao perceber o acusado se aproximar, a testemunha saiu correndo do local, não sem antes reconhecer Fabricio Alfaia, o qual a testemunha teria visto momentos antes na orla da cidade.

Disse ainda, que ao se refugiar em um estabelecimento comercial próximo, ouviu relatos de toso que presenciaram o fato, que o autor era o nacional conhecido por bacuzinho, apelido do réu Fabricio Alfaia.

Afirmou não ter dúvidas de que Fabricio Alfaia foi a pessoa responsável pela prática do crime, não sabendo, contudo, a identidade dos demais comparsas.

A testemunha Luis Carlos da Costa Ferreira disse ter tomado conhecimento dos fatos ao ser procurado pela vítima. Ao sair em diligências juntamente com o ofendido Paulo André, chegou até a orla da cidade, quando então encontrou o réu ingerindo bebida alcoólica. Ao receber a confirmação da vítima de que era Fabricio, de fato, a pessoa que o teria subtraído a quantia em dinheiro, procedeu à prisão do réu e o levou até a autoridade policial.”

Examinando os depoimentos prestados em Juízo, do policial militar que atuaram na diligência, assim como da vítima PAULO ANDRÉ ROCHA MENDES,
depreende-se que a dinâmica criminosa contou com pluralidade de agentes na qualidade de executores, sendo identificado apenas o recorrente, este devidamente reconhecido pelo ofendido.

É de se destacar que para a caracterização da majorante referente ao concurso de agentes é prescindível a identificação dos demais comparsas, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, uma vez que provada nos autos, como ocorreu na espécie.

Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ASSERTIVA DA CORTE LOCAL NO SENTIDO DE QUE O DELITO FOI PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, EMBORA O CORRÉU TENHA SIDO ABSOLVIDO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
. 2. Hipótese em que Corte de origem foi enfática ao confirmar que a absolvição de SEBASTIÃO por ausência de provas não implica no decote automático da qualificadora de concurso de agentes, uma vez que, de acordo com a dinâmica fática e até mesmo narrada pelo embargante, o delito foi cometido em concurso de agentes. Entendimento em sentido contrário demandaria o reexame do conjunto fático probatório, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020)

Ressalte-se a importância da palavra da vítima em delitos praticados contra o patrimônio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

No mesmo sentido o valor probante dos testemunhos policiais:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus ( AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). 3
. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes
. ( AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022)

Mantém-se, assim, presente a causa de aumento ora objurgada.

Ao aplicá-la, o juiz assim o fez na fração mínima de 1/3 (um terço), portanto, de acordo com o mandamento legal.

Nesse trilho, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena final aplicada
a quo
em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a tempo do delito
.

02. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e o
nego provimento
.

É como voto.

Belém, 15/04/2024